Tribunal: TJMT
Processo: 1026185-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026185-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUSANA CRISTINA DO CARMO KOCH - CPF: 041.999.158-18 (ADVOGADO), DAYANE DOS SANTOS SANTANA BELVIS - CPF: 011.427.185-22 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. MATÉRIA ALEGADA
AINDA
NÃO ANALISADA
PELO JUÍZO
DE ORIGEM
. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS.
VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

2.
A agravante alega a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente e a irregularidade da notificação extrajudicial por ausência de discriminação das parcelas em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.
A questão em
discussão consiste em saber se
a notificação extrajudicial para constituição em
mora
,
é
válida
,
mesmo sem a discri
minação das parcelas em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.040) autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão com base apenas na demonstração da mora, sendo a
discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais matéria a ser analisada em momento posterior.

5
.
A notificação extrajudicial para constituição em mora é válida, ainda que não haja a discri
minação das parcelas em atraso,
sendo suficiente a referência ao contrato inadimplido e a sua entrega no endereço constante do contrato p
ara que a mora seja comprovada
, à luz da Súmula 245/STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Não se pode analisar em agravo de instrumento a alegação de abusividade de cláusula contratual que não foi discutida na primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2
. A notificação extrajudicial que comprova a mora em alienação fiduciária é válida mesmo sem a indicação das parcelas em atraso, bastando que seja enviada ao endereço contratual para demonstrar o inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2
º

e
art. 3º; Código de Processo Civil,
art.
1.013 e
art. 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.040 (
REsp
1.799.367/MG); STJ,
AREsp
Nº 2523336 - RS; Súmula 245/STJ.

R E L A T Ó R I O

EX
MA.
SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Dayane dos Santos Santana
Belvis

contra decisão proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível
de
Sinop
/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão
movida por Banco C6 S.A.
(Processo nº
1021017-76.2025.8.11.0015
),
deferiu a liminar de busca e apreensão
d
o veículo objeto de garantia fiduciária em contrato de financiamento.

A agravante sustenta que o contrato de financiamento celebrado com o agravado contém cláusulas abusivas, notadamente no que tange à capitalização diária dos juros remuneratórios, sem a correspondente indicação da taxa incidente, o que, segundo argumenta, comprometeria a validade da cobrança e implicaria o afastamento da mora.

Alega, ainda, a irregularidade da notificação extrajudicial, sob o fundamento de ausência de discri
minação das parcelas em atraso.
Requer, com base nessas alegações, a
reforma da
decisão agravada, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão e restituição do bem apreendido.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (
I
d.
304985858
).

Contrarrazões p
elo não provimento do recurso (I
d.
310544866
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EX
MA.
SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de origem foi ajuizada com fundamento no inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo
FORD ECOSPORT FREESTYLE 1.6
, conforme descrito na petição inicial.

Da alegação de abusividade d
e cláusula contratual

A
agravante
alega
que a cláusula de capitalização diária de juros, sem indicação da taxa correspondente, compromete a clareza contratual e afasta a configuração da mora.

Importa destacar, de início, que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no
-
Tema
1.040 (
REsp
1.799.367/MG), nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, é possível a concessão de liminar com base apenas na
demonstração do inadimplemento contratual e da constituição da mora, ficando a análise de eventuais matérias de defesa para momento oportuno.

Ilustra essa orientação o seguinte precedente da Corte Superior:

“
[...]
Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.
Segundo delineado pelo acórdão recorrido (fl. 98), contra decisão concessiva de liminar de busca e apreensão, foi interposto agravo de instrumento em que alegadas como matérias de defesa a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; a irregularidade dos juros moratórios; e a inexigibilidade da comissão de permanência
. O Decreto-Lei n. 911/1969, ao dispor acerca de regras procedimentais aplicáveis às ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis, apresenta técnica processual diferenciada devido às peculiaridades do direito material envolvido. Nesse procedimento especial, sobressai a possibilidade de concessão da medida liminar de busca e apreensão sem a prévia oitiva do devedor, para cujo deferimento
a
lei exige tão somente a comprovação do inadimplemento, hipótese em que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, o que pode ser comprovado mediante o envio de notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento (
arts
. 2º, § 2º, e 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969).
Por outro lado, ainda que seja possível a discussão acerca da legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária como matéria de defesa apta a afastar a configuração da mora – faculdade que pode ser exercida pelo devedor na ação de busca e apreensão ou em ação revisional autônoma –, (...). a apresentação de defesa e a respectiva análise somente podem ocorrer após a execução da medida liminar (art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, Tema n. 1.040 do STJ)
; (...).” (STJ,
AREsp
Nº 2523336 - RS (2023/0438612-1), Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/02/2024).

Nesse contexto, não compete ao Tribunal, nesta fase, adentrar em juízo exauriente sobre a validade de cláusulas contratuais,
sob pena
de violação ao contraditório e de indevida supressão de instância, conforme previsto nos
arts
. 1.013 e 1.016, III, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o fundamento invocado
pel
a agravante,
de
ausência de indicação da taxa diária de juros
,
não fo
i submetido
ao juízo de origem, sendo suscitados na interposição do presente recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEBUSCAEAPREENSÃO–LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO –MORACOMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EABUSIVIDADEDE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida,
sob pena
de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada amorado devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar debuscaeapreensão, em conformidade com os artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69.

(N.U 1002213-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
[
...
]
Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento,
sob pena
de supressão de instância. (N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Assim,
deixo de analisar

a alegação de abusividade
de cláusulas contratual
,
por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Da alegação de irregularidade da notificação.

A agravante discute, ademais, a
validade da notificação extrajudicial, que, segundo
alega
, é
irregular
ante a
ausência de discri
minação das parcelas em atraso
.

Segundo disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora do devedor fiduciante é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo
está
uma condição essencial para a admissibilidade do pleito.

Como mencionado, a agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, alegando
que não
indica
quais seriam
as parcelas em atraso
,
o que, segundo argumenta, comprometeria a validade da cobrança e implicaria o afastamento da mora
.

Contudo,
n
o caso em análise, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço constante do contrato firmado entre as partes, circunstância que atende ao disposto no referido dispositivo legal, ainda que haja
omissão quanto à indicação de qual parcela estaria em atraso
.

N
a alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, de modo que
n
a notificação
ao devedor exige-se
apenas a referência ao contrato inadimplido, o que ocorreu no caso em concreto, haja vista
admitir-se a ausência de indicação do valor atualizado do débito

ou a quantidade de parcelas.

Nessa linha de raciocínio, tem-se a Súmula 245/STJ:
“A notificação destinada a comprovar
a mora
nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”.

Assim
, a
ausência da indicação da parcela devida
na notificação extrajudicial não possui o condão de invalidar o ato, sendo possível inferir que a notificação alcançou o seu fim, qual seja, dar ciência do inadimplemento e possibilitar a purgação da
mora.

L
ogo
, demonstrada
a regularidade da notificação e a constituição em mora da devedora, de rigor a manutenção
da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025